Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO JÁ EXINTA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO. CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VÍNCULO DE PARENTESCO. DEVER DE SOLIDARIEDADE. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. IRMÃOS. NÃO EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de fixação de alimentos ajuizada por filho maior contra o genitor, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 8% dos rendimentos do agravado.
2. O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil.
3. Diferentemente dos alimentos provisórios oriundos do poder familiar, os quais são concedidos com base na presumida necessidade do menor alimentando, a obrigação derivada do parentesco reclama a demonstração da necessidade da verba por impossibilidade de prover o próprio sustento.
4. No caso, uma vez que houve a exoneração quanto aos alimentos fixados em favor do autor em 2007, nova fixação, pelo decurso do tempo e pela mudança das condições das partes, enseja nova análise quanto à atual necessidade do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante, não se vinculando ao quantum fixado anteriormente.
5. Apesar do princípio da igualdade de tratamento entre os filhos, tratando-se de alimentos, a fixação deve ser baseada, primordialmente, pelo binômio da necessidade-possibilidade, não merecendo equiparação os alimentos devidos em função do dever de solidariedade e os devidos a irmão menor de idade, cujas necessidades são presumidas e os alimentos se baseiam no dever de sustento.
6. Tratando de alimentos provisórios, devem permanecer tal como determinado na decisão agravada, podendo ser modificados no curso do processo, conforme as provas produzidas nos autos da ação de alimentos, após a realização da instrução processual. Precedentes.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.